Tribunal: STF
Processo: Rcl 88520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado de São Paulo, na qual alega usurpação de competência e a existência de conflito federativo relacionado aos autos originários ns. 0014249-54.1992.4.01.3400 (14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal) e 0050700-83.2005.5.02.0014 (Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) e recursos ns. 1003259-44.2025.4.01.0000 e 1010915- 52.2025.4.01.0000 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), 1000753-40.2025.5.02.0047 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) e 1001091-04.2021.5.02.0031 (Tribunal Superior do Trabalho).

O reclamante alega, ainda, descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na Ação Cível Originária (ACO) 776/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 1.265.503/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin.

Em sua inicial, o reclamante requereu: 

[...] a distribuição da presente reclamação por dependência da ACO n. 776, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como, se assim se proceder, o encaminhamento incontinenti da Reclamação n. 79.763/SP ao mesmo relator, segundo o art. 67, § 11, do RISTF (§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação).
Subsidiariamente, que a presente reclamação seja distribuída de modo livre, com a redistribuição da Reclamação n. 79.763/SP ao relator sorteado, também segundo o art. 67, § 11, do RISTF. (doc. 1, p. 22)

É o relatório.

Na minha compreensão, o objeto do questionamento desta reclamação relaciona-se a afirmados descumprimentos de ordens concretas do Supremo Tribunal Federal, proferidas na ACO 776/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e do ARE 1.265.503/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin.

Observo, ainda, que o reclamante reconhece que ajuizou a Rcl 79.763/SP, com objeto muito semelhante, e que foi extinta sem resolução do mérito, por decisão monocrática do Ministro Relator Edson Fachin, a qual foi distribuída para o Ministro Luís Roberto Barroso, atualmente aposentado. A decisão, no entanto, ainda não transitou em julgado.

Por oportuno, observo que, na oportunidade, a Rcl 79.763/SP foi distribuída por dependência ao Ministro Edson Fachin, por sua conexão com o ARE 1.265.503/DF.

Portanto, em homenagem ao princípio do juiz natural e para evitar alegação de nulidade, na minha compreensão, entendo importante consultar a Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre a afirmada prevenção suscitada expressamente pela parte.

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência, para que examine eventual prevenção e redistribuição desta reclamação, considerando o pedido expresso da parte autora e afirmada conexão com a ACO 776/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e com o ARE 1.265.503/DF e com a Rcl 79.763/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator